Tribunal: TJDFT
Processo: 0739160-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739160-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA SCHNEIDER MENDES SILVA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, apresentado por MARCIA SCHNEIDER MENDES SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id. 139357724, dos autos na origem), complementada pelos Embargos de Declaração, rejeitados (id. 141384807, dos autos de origem), que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais”, processo no 0737695-06.2022.8.07.0001, movida em face do CARTAO BRB S/A, não deferiu pedido de que a ré se abstivesse de reter valores na conta da autora. Na decisão de id. 41467523 foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema do PJe de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constata-se a prolação de sentença nos autos de origem, circunstância que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Fica revogada a decisão liminar de id. 35441296. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora